Tribunal: TJES
Processo: 5005756-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005756-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTEONE BRAUN
CUSTOS LEGIS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENESSE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 2) Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. 3) Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
VALTEONE BRAUN

em face de decisão monocrática (ID 5189021 - item 14) que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

No agravo interno (ID 2386840), o recorrente alega que os elementos dos autos convergem com a alegação de hipossuficiência, de forma que não se afigura possível o indeferimento do benefício requerido.

Assenta que o indeferimento do benefício impede o acesso à justiça, sobretudo por ser diarista rural, possuindo como única fonte de renda o valor aproximado de R$ 80,00 por dia.

Ausentes contrarrazões, pelo fato de não ter havido triangularização do processo na origem.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame da questão, tem-se que não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, dos documentos colacionados (ID 5127180), extrai-se que o
agravante,
conforme narrado na própria inicial
, teria negociado a aquisição de carta de crédito na importância de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), dos quais, visando sua contemplação imediata, procedeu ao
pagamento imediato de 2 (dois) sinais
,
cada um no valor de R$ 30.526,40
(trinta mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), totalizando, portanto, um pagamento imediato pouco superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, não obstante as declarações apresentadas (ID’s 5127176 e 5127178) e a existência de cadastro como agricultor familiar (ID 5127174),
a própria narrativa constante da inicial, com pagamentos vultosos na ordem imediata de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para aquisição, repito, de carta de crédito que alcança o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), enfraquecem - sobremaneira - a narrativa apresentada pelo recorrente
no sentido de que “
retira todo o seu sustento através do exercício do labor campesino [...], na qualidade de diarista rural, recebendo aproximadamente R$ 80,00 por dia de trabalho
”.

Não por outro motivo que o magistrado, ao analisar a questão (ID 5127173), assentou que:

Em análise aos documentos juntados, constato que o autor a fim de comprovar a sua hipossuficiência, acostou uma declaração em que consta renda diária na quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), na condição de diarista rural.

Contudo, na exordial fora alegado o pagamento do valor de R$ 61.052,80 (sessenta e um mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), e diante da quantia considerável em que o demandante menciona ter adimplido, presume-se que o mesmo possui fonte de renda que não fora juntada aos autos.

Ademais, o autor não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.

Em sendo assim, resta demonstrada a possibilidade em arcar com as custas processuais,
de forma menos onerosa, através do parcelamento, pois referem-se a 1,5% do valor da causa
.

Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza.

[...]

Por fim, poderia o demandante, no caso de contribuinte, ter acostado a declaração de imposto de renda atualizada com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens, o que não ocorreu.

Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente,
hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 ( quinze) dias
.

DETERMINO o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico www.tjes.jus.br;

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Sendo assim, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Tem-se, por tal razão, avultarem elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado
, não se vislumbrando razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/10/2023 às 16:19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47951406102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR